Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-23.2018.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Emolumentos dos exercícios de 2015 a 2017 – Decisão que acolheu a objeção oposta, reconhecendo a imunidade tributária da executada, extinguindo a demanda – Irresignação municipal com vistas ao afastamento da benesse e prosseguimento do feito executivo – Inadmissibilidade no tocante ao

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Emolumentos dos exercícios de 2015 a 2017 – Decisão que acolheu a objeção oposta, reconhecendo a imunidade tributária da executada, extinguindo a demanda – Irresignação municipal com vistas ao afastamento da benesse e prosseguimento do feito executivo – Inadmissibilidade no tocante ao benefício tributário – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária, do Governo do Estado de São Paulo, de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Imunidade, portanto, adequadamente reconhecida – Julgados do E. STF – Taxas não abordadas na sentença recorrida e, em grau recursal, apreciadas, por força dos artigos 4o e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC – Prosseguimento da ação executiva tão somente em relação à Taxa de Coleta de Lixo – Ilegalidade da cobrança da Taxa de Emolumentos, que não pode ser considerada como prestação de serviço público ao contribuinte – Condenação do ente público a honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00 – Valor excessivo – Aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o, I a IV, 3o e 8o, do CPC – Honorários reduzidos a R$700,00 (setecentos reais) – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.